Tribunal: STF
Processo: AI 797179
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE MARÍTIMO. QUEDA DE EQUIPAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.9.2006.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. 



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitados nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Eventual afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais e da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    Para divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da responsabilidade solidária prevista em contrato e sobre a validade do atestado do fabricante, que certificou a perda total do equipamento acidentado, seria necessário o reexame da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a análise de legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



     As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.